Tribunal: CARF
Processo: 10825.721282/2013-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.721282/2013-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.670 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
JOSE DIONISIO FRANCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO RECORRIDA.
Considera-se definitiva a decisão proferida em primeira instância sobre as
matérias que não tenham sido objeto de recurso voluntário pelo contribuinte.
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas, desde que devidamente comprovadas, as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou
de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.721282/2013-65
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.670 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.721282/2013-65

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O contribuinte supra identificado foi notificado e intimado a recolher Imposto
de Renda Pessoa Física, código 2904, no valor de R$ 6.620,67 decorrente da glosa de
dedução de pensão alimentícia e despesas médicas no valor de R$ 38.472,30 e
R$2.370,83, respectivamente. Enquadramento Legal: a) Art. 8o, inciso II, alínea “f”,
da Lei no 9.250/95; arts. 49 e 50 da Instrução Normativa SRF no 15/2001; arts. 73, 78 e
83, inciso II do Decreto no 3.000/99 – RIR; b) art. 8o, inciso II, alínea “a”, e §§ 2o e 3o
da Lei no 9.250/95; arts. 43 a 48 da Instrução Normativa SRF no 15/2001, arts. 73, 80 e
83, inciso II do Decreto no 3.000/99-RIR.
O(A) contribuinte impugna o lançamento através do documento das folhas 16 a
49, anexando extratos bancários, Declaração da beneficiária da pensão alimentícia e
recibos e declarações dos profissionais que prestaram serviços médicos. Quanto ao 13o
salário informa que foram informados os valores líquidos e repassado ao cônjuge o
valor bruto. Pelo exposto, requer a revisão do lançamento.
Tendo em vista o disposto na Portaria no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013)
e
conforme
definição
da
Coordenação-Geral
de
contencioso
administrativo e judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta
DRJ/POA/RS para julgamento.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO. PENSÃO JUDICIAL.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência do imposto de renda somente
poderão ser deduzidas as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em
cumprimento de acordo, decisão judicial ou escritura pública. Tais pagamentos devem
ser comprovados quando solicitados pelo agente arrecadador com documentos hábeis e
idôneos que demonstrem a transferência dos valores deduzidos.
PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE O 13o SALÁRIO.
Os valores de pensão alimentícia incidentes sobre o 13o salário só podem ser deduzidos
dos rendimentos recebidos a este título visto que sofrem tributação exclusiva na fonte e
vedada sua dedução dos rendimentos sujeitos ao ajuste anual.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
A eficácia da prova de despesas médicas, para fins de dedução da base de cálculo do
imposto, está condicionada ao atendimento de requisitos previstos em lei, sendo que a
autoridade lançadora pode solicitar a comprovação ou justificação das deduções, sendo
ônus do declarante a comprovação do direito às deduções utilizadas na declaração.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/10/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 07/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de pensão alimentícia está comprovada pelos documentos juntados
aos autos
É o relatório.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.670 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.721282/2013-65

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria não Recorrida
Inicialmente informamos que o recorrente não se insurge contra a glosa de
despesas a título de pensão alimentícia referente a parcela do 13o salário retido na fonte pelo
INSS e Banesprev, no valor total de R$ 2.802,31.
Trata-se, portanto, de matéria não devolvida a este Conselho para reanálise, por
meio de recurso voluntário já que o referido remédio administrativo foi utilizado pelo interessado
apenas de forma parcial, conforme previsto no artigo 33 do Decreto 70.235/72:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Ademais, o art. 141 do Código de Processo Civil, norma de aplicação supletiva e
subsidiária ao processo administrativo, estabelece que julgadores devem decidir nos limites da
lide, sendo-lhes defeso conhecer de questões cuja lei exige iniciativa do litigante, in verbis:
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado
conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
Desta forma, em relação àquelas despesas médicas, considera-se definitiva a
decisão proferida pela instância de piso, tudo em conformidade com o insculpido no parágrafo
único do artigo 42 do Decreto 70.235/72:
Art. 42. São definitivas as decisões:
...
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor
de R$ 2.790,00.
Do Mérito
Da Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
Em relação a esta infração, a autoridade fundamentou o lançamento, na descrição
dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 12), da seguinte forma:
Glosa de despesas declaradas a titulo de pensão alimentícia por trata-se de
parcela referente ao 13o salário (R$ 1.044,11 INSS), (R$ 1.758,20- BANESPREV) e
R$ 35.670,00, por falta de comprovação do pagamento, pois não apresentou as cópias
dos cheques, assim não identifica o emitente dos cheques que foram depositados na
C/C da beneficiária da PA.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.670 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.721282/2013-65

Já o julgamento anterior, manteve parcialmente esta exação tributária pelos
seguintes motivos (e-fls. 66/67):
A glosa da pensão alimentícia foi por falta de comprovação do pagamento no
valor de R$38.472,30 e por incluir parcela do 13o salário. Os extratos bancários
anexados nas folhas 16 a 27 comprovam o depósito da pensão na conta corrente de
Terezinha A S Franco no valor de R$32.880,00 além da retenção das fontes pagadoras
BANESPREV, CNPJ no 57.125.288/0001-48 no valor de R$20.203,64 e INSS, CNPJ
no 29.979.036/0001-40, no valor de R$12.412,50 já consideradas pela fiscalização.
Não são passiveis de dedução da base de cálculo do IRPF na DAA os valores pagos a
título de pensão alimentícia sobre o 13o salário visto que o mesmo não integra a base
de cálculo do imposto, sofrendo tributação exclusiva na fonte.
A matéria desta lide encontra-se disciplinada no inciso II, do artigo 4o da Lei
9.250/95 e pelo artigo 78 do RIR/99, in verbis:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas
...
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura
pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -
Código de Processo Civil;
...
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subsequentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, § 3o).
Depreende-se da legislação acima que para fazer à dedução das importâncias
pagas a título de pensão alimentícia deve o interessado comprovar a existência de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, bem como apresentar os comprovantes de seu
pagamento.
Verifica-se que o óbice restante apontado pela autoridade de fiscal e pela decisão
de piso para a glosa foi a incidência de tributação exclusiva na fonte sobre parcela do 13o
salário.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.670 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.721282/2013-65

Isto posto, passemos a analise de nosso caso concreto.
Com sua peça impugnatória o interessado apresentou: i) extratos bancários (e-fls.
16/27), da beneficiária da pensão alimentícia, referente ao ano-calendário de 2009; ii) peças do
processo judicial no 1491/03 (e-fls. 28/31); iii) declaração (e-fls. 33), emitida pela beneficiária
da pensão alimentícia; e iv) planilha (e-fls. 34);
Quanto à parcela da pensão alimentícia relativa ao 13o salário, s.m.j., entendo que
os valores são dedutíveis.
Neste caso em particular, verifica-se que os valores referentes ao 13o salário foram
repassados diretamente pelo alimentante à beneficiária, inexistindo tributação na fonte sobre
estes valores, portanto não se amoldando à regra da tributação exclusiva.
Assim, após a análise da documentação apresentada, entendo que o interessado
logrou êxito em suprir a lacuna apontada pela autoridade revisora e do julgamento de piso, sendo
os mesmos suficientes para comprovar a regularidade da dedução com pensão alimentícia
judicial, no valor de R$ 2.790,00.
Conclusão
Isto posto, voto pelo restabelecimento integral da dedução com pensão
alimentícia judicial, pleiteada neste recurso voluntário.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 106
DF CARF MF
Original